Tribunal: TJDFT
Processo: 0733531-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO POSTERIOR DA MEDIDA. CÔMPUTO PARCIAL DO PERÍODO REGULARMENTE CUMPRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração do período de recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico, compreendido entre 10/06/2024 e 10/07/2024, sob o fundamento de descumprimento substancial da medida cautelar que resultou, inclusive, na decretação da prisão do sentenciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a revogação da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno impede integralmente a detração penal ou se é possível reconhecer o cômputo proporcional do período em que houve efetivo cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento domiciliar noturno constitui restrição à liberdade e deve ser computado para fins de detração penal, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.155.
4. O período de recolhimento domiciliar noturno efetivamente cumprido deve ser computado para fins de detração penal, ainda que haja posterior descumprimento da medida.
5. A negativa integral da detração em razão de descumprimento posterior da medida, com o consequente decreto de retorno ao cárcere, desconsidera a restrição de liberdade regularmente suportada, configurando sanção desproporcional.
6. A apuração exata do tempo a ser detraído compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais, observada a regra de desprezo da fração inferior a vinte e quatro horas.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CPC, art. 927, III; CPP, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.155.